Tribunal: TJSP
Processo: 0012549-16.2004.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Prestação de serviços. Ensino. Ação de cobrança. Prescrição.
Tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, bem como que quando efetuada a citação já havia decorrido, desde a decisão que determinou a realização do ato citatório, lapso temporal superior ao prazo

Ementa:
Prestação de serviços. Ensino. Ação de cobrança. Prescrição.
Tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, bem como que quando efetuada a citação já havia decorrido, desde a decisão que determinou a realização do ato citatório, lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material invocado, afigura-se imperiosa a pronúncia da prescrição intercorrente.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012549-16.2004.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante DANIEL
GONCALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
NOVE DE JULHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012549-16.2004.8.26.0127 - rs
2
VOTO No 35.823
APELAÇÃO No 0012549-16.2004.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APTE.: DANIEL GONÇALVES
APDA.: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: JULIANA MARQUES
WENDLING
Prestação de serviços. Ensino. Ação de cobrança.
Prescrição.
Tendo em vista o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça de que requerimentos de
diligências
infrutíferas
não
suspendem
nem
interrompem o prazo da prescrição intercorrente,
bem como que quando efetuada a citação já havia
decorrido, desde a decisão que determinou a
realização do ato citatório, lapso temporal superior ao
prazo prescricional aplicável ao direito material
invocado, afigura-se imperiosa a pronúncia da
prescrição intercorrente.
Recurso provido.
Réu
em
ação
de
cobrança
de
mensalidades escolares apela da respeitável sentença de fls. 337/341, cujo
relatório se adota, que julgou a demanda procedente. Sustenta, em síntese,
inépcia da inicial, prescrição intercorrente e ausência de prova da obrigação
de pagamento das mensalidades cobradas. Assevera que não participou de
nenhuma atividade educacional disponibilizada pela apelada, especialmente
das aulas ministradas, porque desistiu do curso. Acena, ainda, com ausência
de certeza quanto ao débito.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012549-16.2004.8.26.0127 - rs
3
Respeitada a convicção da i. Magistrada
sentenciante, tem-se que a arguição de prescrição intercorrente merece
guarida.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada
em 06.07.2004 e na qual a autora busca o recebimento de mensalidades
escolares inadimplidas pelo réu referentes aos meses de fevereiro a junho de
2003 (fls. 04).
Extrai-se dos autos que não obstante a
decisão que determinara a citação tenha sido proferida em 03.11.2004 (fls.
59), o ato citatório foi realizado apenas em 26.11.2018 (fls. 306), isto é,
quando decorridos 14 anos daquele decisum.
Como cediço, ocorre a prescrição
intercorrente quando o credor permanece inerte por prazo superior ao da
prescrição do direito material vindicado que, no caso em exame, é de cinco
anos (Código Civil, art. 206, § 5o, I).
Contudo, imperioso registrar que “o
Superior Tribunal de Justiça tem entendido que 'requerimentos
para realização de diligências que se mostraram infrutíferas
em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem
interrompem o prazo de prescrição intercorrente.' (EDcl no
AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).” (REsp
1.732.716/MT - 2a Turma - rel. Ministro Herman Benjamin - J. 15.05.2018).
No caso concreto, verifica-se que entre
a decisão que determinou a citação e a efetiva realização do ato citatório, a
demandante empreendeu tentativas de localizar o demandado, mediante
expedição de ofícios à Receita Federal e outros órgãos públicos, bem como
pesquisas nos sistemas BacenJud, Siel e Caex, todas infrutíferas, exceto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012549-16.2004.8.26.0127 - rs
4
aquela realizada no último (Caex) em 03.07.2017, quando decorridos mais de
doze anos da determinação da citação e na qual restou indicado o endereço no
qual o réu foi citado (fls. 265).
Cumpre registrar que embora este
relator entendesse que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, era
imprescindível a comprovação da inércia do autor, mediante sua intimação
pessoal para diligenciar nos autos, modifiquei meu entendimento, diante da
sistemática estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 e na esteira do
posicionamento da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, acima
aludido, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, se o
demandante permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito
material vindicado, reconhecendo, ainda a desnecessidade de prévia
intimação do exequente para dar andamento ao feito.
Sobre o tema, confira-se julgado da 14a
Câmara de Direito Privado desta Corte, relatado pela eminente
Desembargadora Lígia Araújo Bisogni:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução de título extrajudicial - Instituição financeira
que, apesar de ter proposto a ação executiva no prazo
estabelecido, não logrou êxito em efetuar a citação dos
executados no prazo de 05 anos, disposto no art. 206,
parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil - Desídia do
exequente determinante na demora da citação - Não aplicação
da súmula 106, do STJ - Inércia caracterizada - Inocorrência
de interrupção da prescrição - Extinção do feito - Recurso
provido.” (AI no 2013530-76.2019.8.26.0000 J. 06.05.2019).
Ademais,
a
título
exemplificativo,
observa-se que, após intimada, em agosto de 2013 (fls. 202), acerca do
resultado da pesquisa BacenJud juntada a fls. 199/201, a demandante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012549-16.2004.8.26.0127 - rs
5
manifestou apenas em 16.06.2014 (fls. 206), a revelar inércia injustificada
que perdurou por mais de dez meses.
Vale lembrar que a autora poderia ter
requerido a citação por edital e providenciado o necessário para sua
concretização antes que se esgotasse o prazo prescricional, sendo oportuno
ressaltar, ainda, que não existe nenhuma evidência de que o grande lapso
temporal decorrido entre o despacho inicial e a concretização do ato citatório
possa ser atribuído ao serviço judiciário, razão pela qual inaplicável o
disposto no art. 240, § 3o, do Código de Processo Civil, o que implica dizer
que não houve a interrupção do prazo prescricional.
Conclusivamente,
considerando
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que requerimentos de
diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo de
prescrição intercorrente, bem como que quando efetuada a citação já havia
decorrido, desde a decisão que determinou a realização do ato citatório, lapso
temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material
invocado, afigura-se imperiosa a pronúncia da prescrição intercorrente, com
as consequentes extinção do processo com resolução de mérito (CPC, art.
487, II) e condenação da autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para o fim de pronunciar a prescrição intercorrente e julgar extinto o
processo.
CESAR LACERDA
Relator